Tribunal: TJPA
Processo: 0342276-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342276-20.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MAURICEA DE PAULA MARINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes;

2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB);

3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas;

5- No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém (Id.13974808) contra sentença (Id. 13974805) prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
MAURICEA DE PAULA MARINHO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial condenando o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária na forma do art.3ª da Emeda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Condenou, ainda, o Município, em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação nos termos do art.85,§3º, I c/c art.86, parágrafo único, ambos do CPC.

O Município de Belém, em suas razões (Id. 13974808), sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que resta comprovada a responsabilidade objetiva no presente caso. Assevera que sendo identificada na sentença a omissão do suposto ato ilícito, inexiste nexo causal entre ato comissivo do Município e o suposto dano sofrido pela autora. Diz que não pode ser responsabilizado por algo que não cometeu.

Sustenta que não há provas que atestem que o acidente ocorreu no buraco reportado pela apelada, tampouco a omissão do recorrente.

Conclui que na ausência de conduta culposa do Município de Belém e, inexistindo demonstração inequívoca do cometimento de um ato ilícito decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, não há o dever de reparar.

Menciona as hipóteses de caso fortuito e motivo de força maior que afastam a responsabilidade do Poder Público.

Aduz que caso seja mantida a condenação, que o valor de dano moral seja reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância do parágrafo único do art. 944 do Código Civil, bem como do art. 5°, V e X, da CF.

Quanto aos lucros cessantes defende que não resta comprovado que a autora deixou de exercer suas atividades laborais por 5 meses para justificar o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença e rejeição dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões da autora impugnando as razões recursais e requerendo a manutenção da sentença (Id.13974811).

Autos distribuídos ao Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães que determinou a redistribuição do feito nos termos do art.31, §1º VIII do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de recurso interposto pelo Município de Belém (id. 14124725).

Redistribuído os autos, coube-me a relatoria do feito (id. 14160112).

Nesta instância, o Ministério Público deixa de se manifestar (id. 15131352).

É o relatório

VOTO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida é fundamentada na responsabilidade subjetiva por omissão do Município que teria sido negligente em não sinalizar no local do acidente a existência do bueiro, de maneira a garantir, satisfatoriamente, a segurança dos transeuntes que por ali transitassem.

Condenou o réu em lucros cessantes (R$7.000,00) de acordo com os documentos apresentados pela autora, tendo em vista não destituídos pela prova produzida pelo demandado e, ainda, em dano moral (R$10.000,00), considerando a inquestionável dor moral sofrida pela autora, tendo em que o acidente causou inúmeros prejuízos e aborrecimentos.

O apelante sustenta: 1) a ausência de responsabilidade objetivo do recorrente ante a ausência de ato comissivo e o suposto dano sofrido; 2) que o buraco aberto foi em razão do trabalho de outro ente público ou por ação de terceiros; 3) as hipóteses de caso fortuito e motivo de força maior que afastam a responsabilidade do ente municipal e 4) a ausência de provas do prejuízo a título de lucros cessantes.

Do caderno processual, tem-se que a autora/apelada exerce a atividade laboral de diarista e, no dia 22/01/2016 as 22h caiu em um bueiro localizado na Rua Engenheiro Fernando Guilhon, tendo fraturado sua mandíbula, sofrido escoriações e quebrado um dente, conforme infere-se do laudo médico (id. 13974783 - Pág. 11-12), tomografia computadorizada (id. 13974783 - Pág. 13-14); receituário médico (id. 13974783 - Pág. 15-16); fotos (id. 13974783 - Pág. 17-19), declaração de tratamento ortodôntico (id. 13974783 - Pág. 20); Boletim de Ocorrência (id. 13974784 - Pág. 1-2).

A autora conta, em sua inicial, que no dia 22/01/2016 encontrava-se em via pública quando foi surpreendida por uma tentativa de assalto e, em razão do evento, caiu em um bueiro aberto em via pública quebrando a mandíbula, fraturou o braço esquerdo e teve várias escoriações.

Da responsabilidade

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos, a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Sobre o tema, transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

“Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.

É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de Demogue, 'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.”

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

“Todavia, para que dano seja efetivamente indenizável, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a) violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica - obviamente, todo dano pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não, pertencente a um sujeito de direito (...); b) certeza do dano - somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil. O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo, o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.”

Nessa esteira, o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, denota a responsabilidade objetiva do Estado sob a teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ensina Hely Lopes Meireles:

“Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá a Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 29ª ed., 2004, pág. 634)

Nessa toada, tratando-se de responsabilidade objetiva, o lesado terá que provar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Para descartar o dever de indenizar, necessário se faz que o ente estatal venha a comprovar que não produziu a lesão a si imputada, ou que a vítima tenha concorrido para o evento danoso com culpa ou dolo, ou mesmo a inexistência da situação de risco.

Ocorre que o referido dispositivo constitucional menciona a responsabilidade da administração pública mediante danos causados pelos agentes públicos, o que, conforme novel entendimento, enseja ato comissivo e não omissivo.

Sob esse prisma, atualmente, se admite, tanto no campo doutrinário quanto no jurisprudencial, a teoria da responsabilidade subjetiva em caso de omissão estatal. Esta acepção de teoria subjetiva, entretanto, não se iguala à aplicada ao ramo civilista.

A teoria subjetiva encampada na seara publicista possui argumentos ímpares, pois, nela não se busca a demonstração de dolo ou culpa do agente público, mas sim da ineficácia, má prestação e/ou defeito do serviço, servindo ainda a demonstração de atraso no serviço prestado, o que se denomina de culpa anônima.

O Superior Tribunal de Justiça encampa essa ideia, havendo precedente de rigor nesta corte infraconstitucional, REsp 1069996/RS-2009, do qual se extrai a lição de que o Estado não pode ser um garantidor universal, não podendo ser responsabilizado por todas as máculas faltosas ocorridas dentro do seu território.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)”

O Supremo Tribunal Federal caminha, mesmo em meio a divergências, no sentido da teoria objetiva, em caso de omissão do Estado. Vejamos:

“STF. Responsabilidade Civil do Poder Público e Omissão. O Ministro Joaquim Barbosa disse que a responsabilidade do Estado por ato omissivo deveria ser considerada subjetiva, a depender da existência de dolo ou culpa. A culpa referida, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo, seria aquela atribuível à Administração como um todo, de forma genérica. Assim, seria uma culpa anônima, que não exigiria a individualização da conduta. O ato de terceiro, em circunstâncias especiais, equiparar-se-ia ao caso fortuito, absolutamente imprevisível e inevitável. Dessa forma, para que ele configurasse, de fato, uma excludente de responsabilidade civil do Estado, deveriam estar presentes condições especiais que permitiriam alcançar alto grau de imprevisibilidade, tornando impossível esperar que o dano pudesse ser impedido pelo funcionamento regular da Administração. Entretanto, o Min. Celso de Mello afirmou que a responsabilidade civil objetiva, mesmo na hipótese de omissão do Poder Público, configurar-se-ia, inclusive, para efeito de incidência do art. 37, § 6º, da CF. Após, pediu vista dos autos o Min. Gilmar Mendes RE 136861 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 21.9.2010. (RE-136861)”

De qualquer modo, a discussão sobre a ocorrência da culpa anônima resulta em aferir a ocorrência da omissão do ente público, o que, escoa para os elementos definidores da responsabilidade do Estado: comportamento omissivo ou comissivo, o dano e o nexo de causalidade. Apesar de toda a discussão sobre as teorias da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, é certo que elas têm escopo na teoria do risco administrativo, conforme a qual cabe a comprovação de elementos para exclusão de responsabilização do Estado (sentido lato); afastando a teoria do risco integral. Conforme o doutrinador Cahali.

“Desenganadamente, a responsabilidade objetiva da regra constitucional – concordes todos, doutrina e jurisprudência, em considerá-la como tal – se basta com a verificação do nexo de causalidade entre o procedimento comissivo ou omissivo da Administração Pública e o evento danoso verificado como conseqüência; o ato do próprio ofendido ou de terceiro, o caso fortuito ou de força maior, argüidos como causa do evento danoso, impediriam a configuração do nexo de causalidade (assim, então, rompido), elidindo daí, eventual pretensão indenizatória. (grifei) (CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p. 40)”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que a teoria adotada por nosso ordenamento jurídico, como regra, foi a do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas
.

Senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) ”

Não se pode olvidar que, para que se consubstancie o dever de indenizar é necessária a comprovação da ilicitude do ato, seja ele comissivo ou omissivo, ou seja, é preciso perquirir se havia o dever de agir, ou de cumprimento de obrigações legalmente estabelecidas ou determinadas.

No caso, de acordo os autos, a apelada caiu em um bueiro aberto em logradouro público ao sofrer tentativa de assalto sofrendo várias escoriações, quebrando a mandíbula bem como fraturou o braço esquerdo.

Como se observa nas fotos (Id. 13974783 - Pág. 18-19), resta comprovado a existência de um bueiro aberto, não sendo esse fato contestado pelo apelante.

Nas razões recursais o recorrente alega, dentre outros, que o buraco presente em via pública se deu em razão do trabalho de outro ente público ou por ação de terceiros. Ocorre que tal argumento sem comprovação não subiste.

Ademais, como restou consignado na sentença é obrigação da Municipalidade realizar serviço de fiscalização e manutenção de bueiros não sendo admitido que permaneçam sem tampa ou qualquer outra proteção/sinalização que impeça incidente tal como
in casu.

Nesse contexto, não se pode conceber a alegação de ausência de responsabilidade pelo acidente, mormente não ficou demonstrado que havia sinalização adequada para alertar a existência do bueiro, sem tampa, o que torna iminente o acidente, restando comprovado o fato danoso, que, bem como a ausência de evidência de culpa da vítima a afastar a responsabilidade da administração pública.

Sobre a sinalização de vias públicas, para o caso de obra, ou evento que comprometa a circulação de pedestres ou veículos, o Código de Trânsito Nacional estabelece,
verbis
:

“Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. § 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Conforme norma regulamentadora do CTB, Resolução do CONATRAN nº 160/2004, em seu item 5, a Sinalização de Obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados de forma que:

“os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário; - sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade; - os usuário sejam orientados sobre caminhos alternativos; - sejam isoladas as áreas de trabalho, de forma a evitar a deposição e/ou lançamento de materiais sobre a via.”

Desse modo, comprovada a ausência de sinalização do local, obrigação essa do ente público, e afastada a ocorrência de ato do próprio ofendido que contribuísse para o acidente, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o evento causador do dano a autora/apelada. Vejamos os julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO REPARATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR QUEDA EM VIA PÚBLICA – VIA PÚBLICA EM MÁ CONDIÇÃO DE DESLOCAMENTO EM VIRTUDE DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ZELAR PELO PASSEIO PÚBLICO E PELA INTEGRIDADE FÍSICA DA POPULAÇÃO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE" – RESPONSABILIDADE NA MODALIDADE SUBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA – MINORAÇÃO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES À COMPRA DE MEDICAMENTOS AFASTADA – INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS PELA DESTRUIÇÃO E COMPRA DE ÓCULOS NOVOS PRESERVADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Municipalidade de Socorro, em face de r. sentença de parcial procedência que condenou a Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da queda da autora em via pública.

2. Conjunto probatório suficiente para a comprovação do dano, nexo causal e omissão da Municipalidade. Ausência de sinalização e preservação da via pública em que eram realizadas as obras. Presentes os pressupostos necessários para a caracterização da responsabilidade civil do ente Municipal pelo dano suportado pela autora, com base na teoria da "faute du service".

3. Direito à indenização pelo Dano Moral caracterizado, merecendo, porém, minoração. Dano material referente à destruição dos óculos da autora bem demonstrados não merecendo reforma. Indenização por Dano Material derivado da compra de medicamentos afastada, uma vez, que o conjunto probatório não se fez suficiente para amparar o pedido da autora neste ponto. "Quantum debeatur" fixados com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 10011452720178260601 SP 1001145-27.2017.8.26.0601, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 14/12/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2018)”

Quanto ao nexo causal, Serpa Lopes (in Curso de direito Civil, v. 5, p. 251-252) esclarece: não pode haver uma questão de nexo causal senão quando se esteja diante de uma relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo.

É necessário que se torne absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter lugar. Assim, comprovada a omissão do ente municipal, bem como a presença do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano efetivo sofrido em decorrência do acidente na via pública, por falta de sinalização adequada, cabe ao Município arcar com os prejuízos suportados pela apelada.

Em outras palavras, diferentemente do alegado pelo recorrente, as provas colacionadas demonstram que a municipalidade foi responsável pelo evento danoso vez que não tomou providências necessárias para evitar acidentes no logradouro, caracterizando falha administrativa e o evento danoso, o que implica no dever de indenizar pelos danos sofridos.

Lucros cessantes

Segundo o apelante, não há provas do prejuízo a título de lucros cessantes e o valor arbitrado, R$7.000,00 (sete reais).

A reparação de lucros cessantes consiste nos danos materiais efetivamente sofridos por alguém, constatados culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia de outrem.

A indenização deve amparar aquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). Para caracterização do dever de indenizar lucros cessantes, há necessidade de efetiva comprovação da ocorrência; não bastando mera argumentação do afetado.

Desse modo, para estabelecer o valor da indenização por lucros cessantes faz-se obrigatória a comprovação objetiva de que os lucros seriam auferidos sem a interferência do evento danoso.

Portanto, é consolidado o entendimento de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos, nem por presunção ou dissociados da realidade.

Na exordial, a autora/apelada alega que, por conta do acidente, deixou de trabalhar como diarista, sendo privado da renda correspondente a R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) resultando em pedido de indenização de R$7.000,00 (sete mil reais).

Segundo o pedido de lucros cessante, o período de que deixou de auferir rendas são de 5 (cinco) meses.

Pois bem. Das provas colacionadas, nos autos, quanto ao pedido de lucros cessante constam 2 (duas) declarações acostadas nos eventos nº. 13974784 - Pág. 6 e nº. 13974784 - Pág. 7.

A primeira declaração, datada de
10/05/2016
, atesta que a autora laborava 2 (duas) vezes, por semana, em sua residência sendo sua diária no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e que em razão do acidente e a cirurgia não pode trabalhar. A segunda declaração é datada de
09/06/2016
, onde afirma que a recorrida trabalhava duas vezes por semana, recebia a diária de R$ 80,00 (oitenta reais) e que devido o episódio nos autos não está podendo trabalhar.

Considerando as provas colacionadas no processado, bem como a data do acidente (
22
de
fevereiro de 2016
), o teor das declarações de prestação de serviço acima, bem como a última declaração sendo datada de
junho de 2016
, tem -se que restou comprovado que a autora/apelada trabalhava 4 (quatro) vezes por semana, percebendo em uma residência a diária de 70,00 (setenta reais) e em outra o valor de R$80,00 (oitenta reais), ficando 4 (quatro) meses sem auferir renda.

Nesse prisma, tem-se que a autora, diarista, ganhava, mensalmente, a importância de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujo valor multiplicado por 4 (quatro) meses, representa a
importância de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Portanto, a renda que a apelada deixou de auferir com seu labor foi de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Dessa forma, deve ser fixado o valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados; merecendo reforma parcial, a sentença, neste ponto.

DANOS MORAIS

O apelante pugna pela redução dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância do parágrafo único do art. 944 do Código Civil, bem como do art. 5°, V e X, da CF.

Os dispositivos tem a seguinte dicção:

“CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

“Código Civil

Art.944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Conforme mencionado no corpo deste voto, restou provado que a apelada sofreu acidente causado por buraco na via pública, causando-lhe fratura na mandíbula, escoriações pelo corpo, permanecendo por 4 (quatro) meses sem trabalhar.

Destarte, os danos morais são presumidos, em razão da lesão corporal sofrida pela autora, que lhe causou dor e sofrimento.

Cediço que a indenização pelo dano moral tem dupla finalidade, isto é, indenizar o sofrimento da vítima e desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar de praticar atos que o causem.

E, sua fixação deve levar em conta as circunstâncias de cada caso. Certo que inexiste critério seguro para o arbitramento do dano moral. Todavia, no caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor de lucros cessantes para o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 09/11/2023